Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720576-98.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Conforme requerimento do impetrante (ids. 47158385, pág. 12, e 47236984), à Secretaria do Conselho Especial para providenciar a comunicação da decisão concessiva da liminar (id. 47191881) ao Comando da Polícia Militar do Estado de Goiás. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora